Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-25.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-25.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CELMA PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Formosa do Rio Preto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a alteração da carga horária da autora, servidora pública municipal, de 20 para 40 horas semanais, com fundamento no art. 27 da Lei Municipal nº 55/2008. A sentença também fixou multa diária para o caso de descumprimento e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora interpôs recurso adesivo requerendo a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) se a servidora pública tem direito à alteração de jornada de trabalho, à luz da previsão legal e do preenchimento dos requisitos legais; (ii) se a negativa da administração configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de irregularidade de representação processual não merece acolhimento, uma vez que o Município estava regularmente representado por procuradores constituídos nos autos.

4. A Lei Municipal nº 55/2008 assegura a alteração da jornada de trabalho de professores de 20 para 40 horas semanais, desde que preenchidos requisitos de voluntariedade, assiduidade, antiguidade e existência de vaga.

5. A documentação juntada aos autos comprova que a autora apresentou requerimento administrativo e que há servidores temporários ocupando cargos que deveriam estar disponíveis para efetivos, caracterizando preterição arbitrária.

6. O preenchimento dos requisitos legais torna o ato administrativo vinculado, sendo ilegal a negativa da administração municipal.

7. A negativa da alteração da carga horária, por si só, não configura abalo moral, tratando-se de mero dissabor, não passível de indenização.

8. Diante do desprovimento dos recursos, os honorários advocatícios foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal tem direito à alteração da carga horária de 20 para 40 horas semanais quando preenchidos os requisitos previstos na legislação local, sendo o ato vinculado.

A existência de vagas ocupadas por contratados temporários, em prejuízo dos servidores efetivos, configura preterição arbitrária e autoriza a determinação judicial para alteração da carga horária.

A negativa da administração em alterar a carga horária do servidor, por si só, não configura dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.007, §1º, 85, §11; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Reexame Necessário nº 8001049-07.2022.8.05.0081, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 18/09/2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000932-16.2022.8.05.0081, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 20/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000912-25.2022.8.05.0081
, em que figuram como apelante ANA CELMA PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .